Tribunal: STF
Processo: ARE 1308965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. PSDDP. NOTIFICAÇÕES REMETIDAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO. VALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
    RECURSO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No tocante à dupla notificação, a matéria restou sumulada pelo STJ, Súmula 312:
    “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”
    Diante disso, é obrigatória uma primeira notificação, que diz com a autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal).
    De outro lado, destaco que é dever do condutor manter seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito, nos termos do § 1º do art. 282 do CTB.
    Ressalte-se ainda que não há regra que determine que as notificações sejam entregues em mãos do infrator, bastando o envio da correspondência para o endereço constante do cadastro junto à autarquia. 
    [...]
    Dito isto, verifica-se do histórico de fl. 67 que a notificação de instauração do processo se deu em 30/12/2015 e a notificação da imposição da penalidade em 03/03/2016. 
    De outro lado, os documentos de fls. 59, 63, 68 e 69 comprovam que as notificações foram remetidas para o endereço constante do cadastro, qual seja, da Rua Domingos Veríssimo, 540 – Cruz Alta.
    Consigna-se ainda que na notificação de imposição da penalidade (fl.63) constou advertência de que: “transcorrido o prazo sem a interposição do recurso junto à JARÍ-DETRAN/RS, deverá, em 48 horas, entregar sua CNH em um CFC do Estado”, não prosperando portanto, a alegação de que não tinha conhecimento de que estava com sua CNH suspensa. Na cópia do documento juntado à fl. 69 constou apenas a primeira parte da notificação de fl. 63. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente